Tribunal: TJMT
Processo: 1000922-75.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Vistos e examinados.
Cuida-se na espécie MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL, acoimando ato abusivo e ilegal amparado pelo remédio Constitucional, praticado pelo EXCELENTÍSSIMO SENHOR CORREGEDOR GERAL DE JUSTIÇA, DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, que em resposta à Consulta 1/2021, CIA n. 0053027-80.2021.811.0000, formulada pela Diretora do Departamento de Apoio aos Juizados Especiais (DAJE), proferiu decisão concluindo que o PROVIMENTO 30/2021, deve ter sua aplicabilidade imediata em relação a todos os conciliadores, bem como que o DAJE deve notificar os conciliadores para se manifestarem no prazo de 30 (trinta) dias, sujeitando-se as regras do vigente Provimento e, se em desacordo, implicará em descredenciamento, por conveniência do Tribunal de Justiça.
Quanto necessário.
FUNDAMENTAÇÃO.
De inicio, determino que este mandado de segurança seja jungido com o de número 1000307.85.2022.8.11.0000, que foi distribuído para este colendo Órgão Especial e relatoria do subscritor deste, já que se trata de situações idênticas.
No caso em apreço e na restrita apreciação da questão da liminar almejada pelo ora impetrante e, a rigor do que foi requerido por este, extensão daquela decisão proferida no Mandado de Segurança acima descrito, por questão de isonomia e, mantendo o mesmo entendimento anteriormente esposado.
Assim, com relação à pretensão recursal atacada no presente mandamus, deve ser estendida a decisão proferida em sede do mandado de segurança número 1000307-85.2022.8.11.0000 onde, naquele remédio constitucional, fazendo a fundamentação de fato e de direito, entendi que a douta autoridade apontada como COATORA está em desaviso com a própria norma vigente que preservou os direitos adquiridos pela impetrante e por demais conciliadores regidos pelo Provimento 40/2008-CM. Confira-se:
“VISTOS e EXAMINADOS.
Recebido hoje. (18.01.2022).
Cuida-se na espécie MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL, processo registrado neste Tribunal sob número 10000307-85-20021.8.11.0000 formalizado por JÚLIA GIMENES PONTES GESTAL, acoimando ato abusivo e ilegal amparado pelo remédio Constitucional, praticado pelo EXCELENTÍSSIMO SENHOR CORREGEDOR GERAL DE JUSTIÇA, DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, feito distribuído em data de 13/01/2022, vindo conclusos ao Relator nesta data.
Sustenta que é advogada e que no ano de 2020 participou do processo seletivo para credenciamento de conciliadores para a Comarca de SINOP, promovido pelo Edital de número 02/2020-DF, pelo Juiz Diretor do Foro daquela localidade. Que, após a apresentação da documentação exigida, a impetrante foi credenciada sob matricula de número 43854, para prestar os serviços de conciliadora, pelo período de 20/05/2021 a 20/05/2025.
Que, por ocasião da prova seletiva bem como do credenciamento da impetrante, vigorava no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso o Provimento 040/2008-CM, que estabelecia as regras inerentes ao credenciamento. Que, entretanto, em 08/10/2021, o Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso editou o PROVIMENTO número 30 que, dentre as previsões, revogou o Provimento 040/2008-CM. Que este novo Provimento, alterou a questão da produtividade dos conciliadores posto que, anteriormente, o cálculo era feito com base na Unidade de Padrão Fiscal e, de acordo com o novo PROVIMENTO passou a ser observado um percentual sobre subsídio do técnico judiciário. Sustentou a embasar sua pretensão erigida ao nível de Mandado de Segurança que, no caso, deve prevalecer às orientações contidas no Provimento n. 40/2008-CM, por força do princípio da vinculação do Edital, previsto na Lei 8.666/93 e artigo 5o da Lei n. 14.133/2021.
Sustentou derradeiramente, que o ato acoimado de ilegal praticado pelo Desembargador Corregedor diz respeito ao fato de que em 01/12/2021, por ocasião da consulta 1/2021, CIA n. 0053027-80.2021.811.0000, realizada pela DAJE à Corregedoria Geral de Justiça, o impetrado proferiu decisão concluindo que o PROVIMENTO 30/2021, deve ter sua aplicabilidade imediata em relação a todos os conciliadores, bem como que o DAJE deve notificar os conciliadores para se manifestarem no prazo de 30 (trinta) dias, sujeitando-se as regras do vigente Provimento e, se em desacordo, implicará em descredenciamento, por conveniência do Tribunal de Justiça.
Tais aspectos, na visão da impetrante, lhe tisna direito liquido e certo protegido pelo remédio constitucional do Mandado de Segurança. Sustentou a presença dos requisitos legais e, neste contexto, almeja a concessão de liminar e, via de consequência, manter a impetrante segundo as regras que estabelecia o PROVIMENTO n. 040/2008-CM.
Quando o bastante.
Pois bem.
Delineados todos os aspectos pertinentes a respeito do assunto em voga pela impetrante, a questão que se apresenta, neste instante é se persistem elementos para a concessão da liminar almejada, isto é, permanência da impetrante pela regência do Provimento n. 040/2008-CM.
E, em primeira sintonia, vê-se que o ato combatido através desta ação mandamental é datado de 01/12/2021, conforme se vê no ID-114582484. De igual forma, reside instrução com todos os atos questionados em sede desta ação, notadamente os Provimentos 040/2008 e 30/2021 que o substituiu integralmente. Assim, formalmente se vê a possibilidade do pretendido e, de igual forma, sendo a lesada pelo ato acoimado de ilegal, reside à impetrante interesse e legitimidade.
De acordo com o prescrito na Lei de Regência, para a concessão de liminar em mandado de segurança é preciso que dois requisitos essenciais devam estar presentes quando da impetração, quais sejam a relevância de fundamentação e, por outro lado, a não concessão obtemperar dano irreparável ou de difícil reparação, caso a ordem seja concedida tão somente quando do julgamento meritório. Isto está consagrado pelo artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009. Assim, basta que a impetrante apresente inicialmente a relevância dos fundamentos fáticos do pedido, isto é, a possibilidade, reconhecida de plano, em face do direito líquido e certo pretendido. Mas, por outro lado tal requisito deve ser valorado, em conjunto, com a inequívoca demonstração de lesão grave ou de difícil reparação à impetrante.
No caso em apreço, em primeiro aspecto, verifico a existência da probabilidade da ordem ser concedida, primeiro aspecto a ponderar em sede de mandado de segurança. Isto porque, temos várias situações que não podem ser desprezadas. Portanto, em tese, com a Publicação do Edital n. 02/2020, pela Diretoria do Foro de SINOP, o certame onde a impetrante logrou êxito e foi contratada como conciliadora, vigorava o PROVIMENTO número 40/2008-CM que, no que tange a remuneração era previsto o pagamento através de UPF/MT, conforme constava do item 6.1 – REMUNERAÇÃO.
Noutro norte a embalar este primeiro requisito, é que o EDITAL deve ser conceituado como a lei do concurso em todos os seus termos. E, neste aspecto, o próprio Artigo 2o do Provimento n. 30/2021-CM, que revogou o Provimento 040/2008, a rigor do seu artigo 20, em obediência ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito e acabado, assim restou redigido:
‘Art. 20 – Os conciliadores credenciados por processos seletivos realizados sob a égide do Provimento 040/2008-CM sujeitar-se-ão as disposições normativas, por força da vinculação ao edital, previsto nos artigos 8o da Lei n.8.666/98 e 5o da Lei 14.133/2021, até que a Administração deste Tribunal efetive o seu descredenciamento. ‘
Nesta toada, ao que pode ver, em tese, é que a douta autoridade apontada como COATORA está em desaviso com a própria norma vigente que preservou os direitos adquiridos pela impetrante e por demais conciliadores regidos pelo Provimento 40/2008-CM.
Neste caso, com prazo certo de a impetrante ter seu credenciamento até 20/05/2025, em tese, esta situação, a não ser que existam motivos outros, somente expiraria o direito de a impetrante continuar sob a égide do Provimento 40/2008-CM, outro motivo relevante ao cumprimento do primeiro requisito basilar.
A questão da conveniência da permanência ou não da impetrante na condição de conciliadora é situação estranha e, neste aspecto, dispensável se apresenta perquirir. Situações diversas e inconciliáveis, segundo vejo esta situação.
Não se pode, por outro lado, a aplicação, em tese, no caso, do que está consignado no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Cidadã – a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.
Não se pode olvidar os §§ 1o e 2o, do artigo 2o, da Lei de Normas do Direito Brasileiro, antiga Lei de Introdução ao Código Civil que, de maneira clara expressa que a lei posterior revoga a anterior quando com esta for incompatível (o que não é o caso dos autos) e, sobretudo porque expressa também - ‘A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das existentes, não revoga nem modifica a lei anterior’.
Caso típico em que, em juízo de cognição sumária e não exauriente fornecem elementos de que, sob todos os aspectos, em relação à impetrante deve ser reconhecido o PROVIMENTO 040/2008-CM. Aliás, não se pode ignorar o sábio brocardo quando se fala em hermenêutica; ‘TEMPUS REGIT ACTUM’.
Mas, como dito, somente o primeiro requisito basilar não se sustenta para a concessão de liminar. De forma inequívoca e concomitantemente deve estar atrelado a demonstração de dano irreparável e de difícil reparação.
Entendo igualmente presente. Para tal, deve-se baixar os fatos à realidade, a situação recíproca dos protagonistas deste processo, vendo a situação nos seus múltiplos e variados aspectos.
Não se pode negar que a alteração da forma de cálculo da remuneração variável da impetrante, tal como ordenada na decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Corregedor Geral de Justiça JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, acaba por desestabilizar a relação contratual existente entre as partes, feita na forma do provimento revogado e mantida desde maio/2021, posto que frustra a impetrante de recebimento das verbas no mesmo patamar anteriormente existente. Isto, em tese, deve ser conceituado como redução de vencimentos que a Carta Constitucional veda.
Deve ser visto que o princípio de não redução dos vencimentos tem por escopo proteger a remuneração dos servidores públicos de retrações nominais eu possa ser determinada por meio de lei, bem como para impedir alterações do limite remuneratório até por meio da própria norma constitucional de teto remuneratório. Portanto, relevante e pertinente sobre todos os seus aspectos, para garantia do poder aquisitivo dos servidores públicos.
Não se pode, por outro lado, deixar de verificar que se trata de verba de caráter alimentar, isto é, aquela que tem natureza de propiciar alimentos e subsistência do credor, deve exigir um tratamento mais sensível, independendo de sua natureza, se paga de forma ordinária ou de forma extraordinária, por produção, como elenca o item 6.1 do Provimento n. 040/2008.
Como bem pontuou o Ministro MARCO AURÉLIO:
‘A lei 8.112 (Estatuto do Servidor Público) prevê, em seu artigo 13 e ninguém escoimou este dispositivo que, quando da admissão do servidor público é lavrado um termo do qual constam direitos e obrigações, inalteráveis para qualquer uma das partes. (...) toda vez que o regime jurídico implicar prejuízo do servidor, é possível ter o reconhecimento desse prejuízo e a condenação do tomador do serviço (RE-563965, fonte sitio do STJ)’.
Deve ser visto derradeiramente, que o caso em apreciação não comporta a existência de LITISCONSORTES NECESSARIOS.
Quanto o bastante.
Conclusão - Com os fragmentos acima, presentes os requisitos estabelecidos pelo inciso III, do artigo 7o, da Lei 12.016/2009 e até preservando o direito adquirido consubstanciado pelo artigo 20 do Provimento 30/2021, CONCEDO LIMINAR em favor da impetrante JULIA GIMENES PONTES GESTAL para que a sua remuneração, como CONCILIADORA da Comarca de SINOP-MT, continue da forma preconizada pelo Provimento n. 040/2008-CM.
Comunique-se esta determinação (concessão de liminar) ao conspícuo Desembargador JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA – MD. CORREGEDOR GERAL DE JUSTIÇA para conhecimento e fins pertinentes.
(I) - Na forma do que está prescrito pelo inciso I, do artigo 7o, da Lei de Regência, DETERMINO a expedição de Ofício à digna AUTORIDADE COATORA para que a mesma, a tempo, forma, modo, preste as informações, no prazo de 10 (dez dias). E, dentro do prescrito pelo inciso II, do artigo 7o da Lei do MS, ao ofício, imprescindível juntar, para conhecimento, cópia integral da petição inicial bem como cópia integral deste despacho.
(II) – Igualmente e com iguais documentos, dê ciência desta ação mandamental ao ESTADO DE MATO GROSSO na pessoa do EXCELENTISSIMO SENHOR PROCURADOR GERAL DO ESTADO para conhecimento e fins de direito.
(III) – Prestadas as informações encaminhem-se os autos à consideração da ilustrada PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA para emissão do necessário parecer meritório, a rigor do que prescreve o artigo 12 da Lei 12.016/2009.
(IV) - De ordem, está autorizada a ilustríssima Senhora Diretora do Departamento do Órgão Especial a assinar as notificações necessárias ao cumprimento deste despacho.
Cumpra-se.”
Como dito na decisão consignada no mandado de segurança ao determinar a aplicação imediata do Provimento 30/2021 -CM a todos os conciliadores a douta autoridade apontada como COATORA está em desaviso com a própria norma vigente que preservou os direitos adquiridos pela impetrante e por demais conciliadores regidos pelo Provimento 40/2008-CM.
Por outro lado, como já decidido anteriormente se trata de verba de caráter alimentar, isto é, aquela que tem natureza de propiciar alimentos e subsistência do credor, de modo que deve exigir um tratamento mais sensível, independendo de sua natureza e à luz dos princípios da vinculação ao edital e não redução dos vencimentos.
CONCLUSÃO.
Com estas considerações, a exemplo do já determinado no mandado de segurança de número 1000307-85.2022.8.11.0000, em efeito translativo, presentes os requisitos estabelecidos pelo inciso III, do artigo 7o, da Lei 12.016/2009 e até preservando o direito adquirido consubstanciado pelo artigo 20 do Provimento 30/2021, CONCEDO LIMINAR em favor da parte impetrante para que a sua remuneração, como CONCILIADOR, continue da forma preconizada pelo Provimento n. 040/2008-CM.
Comunique-se esta determinação (concessão de liminar) ao conspícuo Desembargador JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA – MD. CORREGEDOR GERAL DE JUSTIÇA para conhecimento e fins pertinentes.
(I) - Na forma do que está prescrito pelo inciso I, do artigo 7o, da Lei de Regência, DETERMINO a expedição de Ofício à digna AUTORIDADE COATORA para que a mesma, a tempo, forma, modo, preste as informações, no prazo de 10 (dez dias). E, dentro do prescrito pelo inciso II, do artigo 7o da Lei do MS, ao ofício, imprescindível juntar, para conhecimento, cópia integral da petição inicial bem como cópia integral deste despacho.
(II) – Igualmente e com iguais documentos, dê ciência desta ação mandamental ao ESTADO DE MATO GROSSO na pessoa do EXCELENTISSIMO SENHOR PROCURADOR GERAL DO ESTADO para conhecimento e fins de direito.
(III) – Prestadas as informações encaminhem-se os autos à consideração da ilustrada PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA para emissão do necessário parecer meritório, a rigor do que prescreve o artigo 12 da Lei 12.016/2009.
(IV) - De ordem, está autorizada a ilustríssima Senhora Diretora do Departamento do Órgão Especial a assinar as notificações necessárias ao cumprimento deste despacho.
Cumpram-se, estando autorizado a Senhora Diretora a assinar os expedientes necessários.
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
(Relator).